Tribunal: TJMT
Processo: 0003415-84.2019.8.11.0020
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003415-84.2019.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LUIZ ALBERTO ZAIDEN - CPF: 325.661.741-72 (APELADO), ARTHUR REZENDE WALDSCHMIDT - CPF: 704.687.451-49 (ADVOGADO), RITA DE CASSIA CAVALCANTI ZAIDEN - CPF: 408.842.365-87 (APELADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (APELANTE), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (REPRESENTANTE)]

A
C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RAC – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA - IMÓVEL IMPENHORÁVEL – BEM DE FAMÍLIA – IMÓVEL UTILIZADO COMO MORADIA DOS PROPRIETÁRIOS E DEVEDORES – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

1 – Se intimação da penhora ocorreu em 13/12/2017, considerando a suspensão dos prazos processuais, que se contam em dias úteis durante o recesso forense (20/12 a 20/01), a retomada do cômputo processual se deu em 21/01/2018, cujo marco final seria 02/02/2018. Ora, se os Embargos à Penhora foram distribuídos em 30/01/2018, dúvidas não há de que são tempestivos.

2 - De acordo com a Corte Superior, o fato de a entidade familiar não dispor o único imóvel como residência não o descaracteriza automaticamente como bem de família, sendo suficiente à proteção legal que seja utilizado em proveito da família, como a locação para garantir a subsistência da entidade familiar. Precedentes.

3 – No particular, os devedores foram citados na Avenida Carlos Hugueney, no 611, Centro, Alto Araguaia, ou seja, exatamente onde está localizado o imóvel residencial matriculado sob o número 7.673 do CRI do 1o de Alto Araguaia, e que foi indevidamente penhorado para garantir a dívida executada.

4 - É de rigor o acolhimento da tese de impenhorabilidade, a uma porque o imóvel é a utilizado como moradia dos devedores proprietários e, a duas, porque é o único bem registrado em seus nomes.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO No 0003415-84.2019.8.11.0020

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Sul de Mato Grosso – SICREDI SUL MT
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 1.a Vara da Alto Araguaia, que julgou procedente o pedido formulado nos Embargos à Execução opostos por
Luiz Alberto Zaiden
e sua esposa
Rita de Cássia Cavalcanti Zaiden
.

O Juiz sentenciante desconstituiu a penhora que recaiu sobre o imóvel matriculado sob o n.o 7.763 do CRI de Alto Araguaia, por se tratar de exclusivo imóvel utilizado pela família dos devedores, reconhecendo a sua impenhorabilidade à luz da Lei 8.009/90. Ao final, condenou o Apelante no ônus da sucumbência, cujos honorários foram fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Inconformado, o Apelante asseverou que os Apelados emitiram a Cédula de Crédito Bancário no B40530147-0 e não honraram o pagamento, dando causa ao manejo da Ação de Execução no 0000032-40.2015.8.11.0020 – Código 60851 – na qual foi efetivada a penhora de 05 (cinco) imóveis registrados no nome dos Apelados, com as seguintes matrículas: 6838, 6839, 6840, 6841 e 7673, todos do Cartório do 1o Ofício de Alto Araguaia.

Prossegue na narrativa aduzindo que os imóveis de matrículas no 6838, no 6839, no 6840 e no 6841 já haviam sido penhorados pela Fazenda Pública Estadual nos autos da Execução Fiscal no 0000082-96.1997.8.11.0020 – Código 2999 – e foram arrematados, em hasta pública, por
Antônio Borges de Oliveira
, remanescendo somente o imóvel matriculado sob o número 7.763.

Em
preliminar
, foi suscitada a intempestividade dos Embargos à Execução, pois o mandado de citação executivo fora juntado à Ação de Execução em 03/06/2015, ao passo que a petição questionando a impenhorabilidade foi protocolizada em 30/01/2018 nos próprios autos da demanda executiva, sendo posteriormente autuada como Embargos à Execução em 17/09/2019.

Forte na tese de que o prazo para opor Embargos à Execução é de 15 (quinze) dias, contados da juntada da carta de citação, o Apelante pugnou pela extinção da lide sem resolução do mérito.

No tocante ao
mérito
, aduziu que não há provas concretas de que o imóvel matriculado sob o número 7.763 é bem de família. Asseverou que os Apelados foram citados em endereço diferente daquele em que está situado o bem penhorado, ou seja, os devedores foram encontrados na Avenida Carlos Hugueney, no 611, Centro, Alto Araguaia, ao passo que o imóvel litigioso se localiza em outro lugar.

Sustentou que não houve registro da penhora na matrícula do imóvel, não havendo que falar em nulidade da constrição.

Com suporte nesses argumentos, o Apelante pugnou pela reforma da sentença e o provimento do apelo com a manutenção da penhora sobre o imóvel residencial matriculado sob o número 7.763 do CRI de Alto Araguaia.

As contrarrazões foram apresentadas pelos devedores, não sendo possível apontar o identificador pelo fato de os autos terem sido digitalizados em numeração única.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Conforme adiantado no relatório,
Luiz Alberto Zaiden
e sua esposa emitiram a Cédula de Crédito Bancário no B40530147-0 no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), vencida em 25/02/2015, e não honraram o pagamento, dando causa ao manejo da Ação de Execução no 0000032-40.2015.8.11.0020 – Código 60851 – na qual o credor
SICREDI SUL MT
busca a satisfação da importância atualizada da dívida.

No decorrer do trâmite processual executivo, foi efetivada a penhora de 05 (cinco) imóveis; todavia, quatro deles, notadamente os que estão matriculados sob o no 6838, no 6839, no 6840 e no 6841 já haviam sido penhorados pela Fazenda Pública Estadual nos autos da Execução Fiscal no 0000082-96.1997.8.11.0020 – Código 2999 – e foram arrematados, em hasta pública, por
Antônio Borges de Oliveira
, remanescendo somente o imóvel matriculado sob o número 7.763 em nome dos Apelados.

Os Apelados foram citados em
04/03/2015
, na Avenida Carlos Hugueney, no 611, Centro, Alto Araguaia. Já a penhora e intimação foram efetivadas em
06/12/2017
, cujo Auto de Penhora e Avaliação foi juntado no processo em
13/12/2017
.

Em
30/01/2018
, os Apelados apresentaram a Impugnação à Penhora reconhecendo a dívida inadimplida, e justificaram a mora no fato de estarem atravessando momento de dificuldade financeira; todavia, suscitaram a impenhorabilidade do imóvel residencial, no qual residem os devedores e sua prole desde 2000, tratando-se de bem impenhorável, nos termos da Lei 8.009, de 29/03/1990. Requestaram, ao final, pela liberação do ato constritivo e a consequência baixa de eventual averbação.

De início, o Juiz da causa reconheceu a
tempestividade
dos Embargos à Penhora; obtemperou que o termo inicial para a contagem do prazo de 15 (quinze) dias não é a juntada do Mandado de Citação, e sim da intimação do ato constritivo, o qual se deu, no caso concreto, em
13/12/2017
. O Julgador também levou em consideração a suspensão dos prazos processuais do recesso forense, ocorrido no lapso entre 20/12/2017 a 20/01/2018, retomando a contagem em
21/01/2018
, com final previsto para 02/02/2018. Logo, a distribuição da defesa ocorrida em
30/01/2018
se deu dentro do prazo legal.

Registro que, contra essa decisão, não houve recurso do Banco Apelante; aliás, o credor deixou transcorrer em branco o prazo para impugnar os Embargos, conforme certificado na folha 124, e veio suscitar a intempestividade como
questão preliminar
somente no Recurso de Apelação, ou seja, após operada a preclusão.

A despeito disso, não custa esclarecer que a atual regra processual aplica-se aos processos em andamento, na data em que entrou em vigor, de forma que, se a penhora foi cientificada ao executado sob a vigência do novo CPC, como é o caso destes autos, a impugnação da penhora deve ser apresentada dentro do prazo de 15 (quinze) dias, contados da ciência da referida constrição. Essa é a inteligência do artigo 917, § 1o do CPC, que assim diz: “
§ 1o A incorreção da penhora ou da avaliação poderá ser impugnada por simples petição, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da ciência do ato
”.

Portanto, se intimação da penhora ocorreu em 13/12/2017, considerando a suspensão dos prazos processuais, que se contam em dias úteis durante o recesso forense (20/12 a 20/01), a retomada do cômputo processual se deu em 21/01/2018, cujo marco final seria 02/02/2018. Ora, se os Embargos à Penhora foram distribuídos em 30/01/2018, dúvidas não há de que são tempestivos.

Dito isso,
rejeito a preliminar de intempestividade
.

No tocante ao mérito, melhor sorte não acode ao Banco Apelante.

Com efeito, conforme fundamentado no REsp 1.754.792-MT (2018/0181894-9),

o entendimento do STJ sobre a impenhorabilidade do bem de família é a de que o momento evolutivo da sociedade brasileira tem sido delineado de longa data no intuito de salvaguardar e elastecer o direito à impenhorabilidade ao bem de família, de forma a ampliar o conceito e não de restringi-lo, tomando como base a hermenêutica jurídica que procura extrair a real pretensão do legislador e, em última análise, a própria intenção da sociedade relativamente às regras e exceções aos direitos garantidos, tendo sempre em mente que a execução de crédito se realiza de modo menos gravoso ao devedor, consoante estabelecia o artigo 620 do CPC/73, atual 805 do CPC vigente.

De acordo com a Corte Superior, o fato de a entidade familiar não dispor do único imóvel como residência não o descaracteriza, automaticamente, como bem de família, sendo suficiente para obter a proteção legal que seja utilizado em proveito da família, como por exemplo, a locação para garantir a subsistência da entidade familiar.

Na hipótese, conforme relatado, os Apelados foram citados na Avenida Carlos Hugueney, no 611, Centro, Alto Araguaia, ou seja, exatamente onde está localizado o imóvel residencial matriculado sob o número 7.673 do CRI do 1o de Alto Araguaia, e que foi indevidamente penhorado para garantir a dívida executada.

Salienta-se que referido imóvel não fora dado em garantia da dívida no momento da sua contratação. Na verdade, o negócio jurídico fora tomado pela devedora principal
L.A. Zaiden – Me
(Casa Nova Material Elétrico) e não há evidências firmes de que o crédito reverteu em favor da entidade familiar dos Apelados, mas somente da pessoa jurídica devedora, motivo pelo qual é de rigor a confirmação da tese de impenhorabilidade.

A propósito, colaciono o seguinte julgado:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE COMPRA TIPO EXPORTAÇÃO - ACC. EXECUÇÃO. EMBARGOS. GARANTIA. TERCEIRO INTERVENIENTE. PENHORA DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. LEI 8.009/1990. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RENÚNCIA. INADMISSIBILIDADE.

1. Configuração do bem de família que deflui dos elementos informativos constantes dos autos.

2. A garantia prestada à pessoa jurídica não implica renúncia à proteção conferida ao bem de família se não demonstrado que a operação bancária promoveu benefício em prol da entidade familiar integrada pela pessoa física garantidora.

3. Cuidando-se de bem de família, a possibilidade de penhora fica restrita à hipótese de financiamento imobiliário.

4. Agravo interno a que se nega provimento
. (AgInt no AREsp 1084180/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 20/03/2018, DJe 04/04/2018).

E, mesmo se analisar a questão sob outro ângulo, vale lembrar que a lei não prevê qualquer restrição à garantia do imóvel como bem de família relativamente à falta de estrutura típica de morada (edícula, casa etc.), tampouco estabelece regime jurídico distinto no que tange à impenhorabilidade, ou seja, os terrenos urbanos não estão excluídos da proteção conferida ao bem de família consoante os ditames da Lei 8.009/90.

Insisto, na espécie, os Apelados residem no imóvel penhorado, conforme certificado pelo próprio Oficial de Justiça que cumpriu o ato de citação.

E não só isso. Pelo que se dessume das provas produzidas, verifica-se que demais imóveis que estavam registrados no nome dos Apelados - matriculados sob o no 6838, no 6839, no 6840 e no 6841 – foram penhorados pela Fazenda Pública Estadual e, atualmente, pertence a terceiro arrematante, o que não deixa margem para dúvidas de que os Apelados são proprietários
apenas do bem objeto da lide
.

Portanto, a confirmação da sentença recorrida é medida que se impõe, já que o imóvel de matrícula 7.673 está protegido pelo instituto da impenhorabilidade por se tratar de bem de família.

Feitas essas considerações, à luz da jurisprudência dominante no STJ,
NEGO PROVIMENTO AO APELO
.

De conseguinte, majoro os honorários recursais para 15% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021